Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-37.2005.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BAYER S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória 22369-33.2010.811.0041, ajuizada em face LUIS FERNANDO QUIROGA, declarou a prescrição da pretensão de cobrança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 121582474 - fls. 307/313).
Irresignada, a autora/apelante aduz que não foi desidiosa na condução do processo, sendo que a demora da citação apenas se deu porque o réu/apelado dolosamente ocultou-se da citação.
Sustenta que, todos os endereços declinados nos mandados, com exceção do mandado inicial, foram informados pelos próprios parentes do réu/apelado, burlando-se da citação, não podendo ele valer-se de sua própria torpeza (ID 121582487).
O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 121582491).
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Pois bem.
Infere-se dos autos que esta demanda foi ajuizada em 21/01/2005 (ID 121582467 - Pág. 10 – fls. 30), contudo, o réu não foi encontrado para citação.
Em 13/02/2020, o réu compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação, na qual alegou a prescrição, tese que foi acolhida pela magistrada singular, que culminou com a extinção da ação; sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.
Da análise dos autos, tem-se que, durante o trâmite processual, a autora/apelante não se mostrou inerte e/ou desidiosa na condução do feito, de modo que diligenciou a fim de que o réu/apelado fosse citado da demanda.
Com efeito, como bem pontuou a sentenciante, a autora/apelante promoveu a expedição de 08 (oito) cartas precatórias com a finalidade de citar o réu/apelado (ID’s 121582467 - Pág. 89, 121582467 - Pág. 140, 121582467 - Pág. 156, 121582467 - Pág. 168, 121582467 - Pág. 174, 121582467 - Pág. 185, 121582467 - Pág. 190, 121582467 - Pág. 213, 121582467 - Pág. 218 - fls. 109, 176, 182, 194, 205, 210, 233, 238), todavia, a citação não foi efetivada conforme se extrai das certidões encartadas no caderno processual (ID 121582467 - Pág. 141, 121582467 - Pág. 159, 121582467 - Pág. 170, 121582467 - Pág. 209, 121582468 - Pág. 19 - fls. 161, 179, 190, 229, 263).
Como se isso não bastasse, restando infrutíferas todas as tentativas de citação por oficial de justiça, a autora/apelante pugnou pela citação por edital, o que foi indeferido pelo juízo de origem (ID 121582467 - Pág. 162 - fls. 182).
Nesse contexto não se visualiza a desídia por parte da autora/apelante na condução do processo, no sentido de promover a citação da parte ré/apelada, não havendo que se falar, portanto, em ocorrência a prescrição.
Com efeito, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é a inação injustificada da parte que faz retomar o curso prescricional.
Ainda importa salientar que, mesmo que se verificasse a desídia da parte, o reconhecimento da prescrição intercorrente somente seria possível se, intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, a parte mantivesse inerte, o que não é a hipótese dos autos.
Apenas para registro, seguem precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL ATRIBUÍDA AO ESTADO. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]. 2. É firme o entendimento no sentido de que o mero lapso temporal não é suficiente à efetivação da prescrição, porquanto imprescindível a desídia do credor na diligência do processo [...]. (STJ - AgRg no AREsp 510.076/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE CONTAGEM. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. VERBETE SUMULAR 7 DO STJ. 1. A prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte, hipótese, segundo as instâncias ordinárias, não verificada no caso dos autos. [...]. (STJ - AgRg no AREsp 144.978/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MENSALIDADES ESCOLARES – COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS VALORES – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 2. Para a configuração da prescrição intercorrente não basta que transcorra o quinquênio desde a interrupção do prazo prescricional, devendo restar demonstrado que a parte exequente agiu com desídia, deixando de promover qualquer impulso útil ao processo por mais de cinco anos. (TJMT - Ag 163824/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015).
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para afastar a proclamada prescrição, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.
É como voto.